Tribunal: TJES
Processo: 5001091-06.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-06.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ELIZA LIMA DELFINO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIZA LIMA DELFINO em face de KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, LL REPRESENTAÇÕES LTDA e ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Alega a parte autora que foi induzida a erro ao aderir ao consórcio oferecido pelas rés, não tendo recebido informações claras sobre as condições do contrato. Sustenta que acreditava que seria contemplada em curto prazo, mas, ao perceber que as condições eram diversas das informadas pelo vendedor, solicitou o cancelamento do contrato. Posto isso, requer a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 13901878) objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar cancelado o contrato de consórcio objeto dos autos, B) Condenar as Rés à restituição de R$11.705,00 a título de danos materiais e C) Condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$6.000,00 pelos danos morais causados.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13901881), a parte Ré, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RECORRENTE), suscita a preliminar de falta de interesse de agir. Argumenta que a restituição de valores ao consorciado desistente, conforme a legislação e o entendimento do STJ, só é devida após a contemplação ou em até 30 dias do encerramento do grupo, previsto para 2036, não havendo, portanto, direito violado que justifique a ação no momento. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos, sustentando a validade do contrato, a ciência da autora sobre todas as cláusulas e a inexistência de ato ilícito ou dano moral a ser indenizado.

A parte Autora, ELIZA LIMA DELFINO (RECORRIDA), apresentou contrarrazões (ID n.º 13902834), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refuta a preliminar, afirmando que se confunde com o mérito , e reitera ter sido induzida a erro por falsas promessas, o que vicia o contrato. Defende a devolução imediata dos valores, uma vez que a recorrente não comprovou a ocorrência de prejuízo ao grupo de consórcio.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, referendando a fundamentação de piso uma vez que na situação fática não é possível determinar se há ou não a ausência do interesse de agir da parte, salvo se com o julgamento do mérito.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. O arcabouço probatório juntado ao caderno processual, como bem indicado em sentença, aponta à procedência dos pedidos da exordial. A Ré, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório de afastar os fatos constitutivos do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II). Resta evidente o vício de consentimento que macula o negócio jurídico. A autora, pessoa idosa e de parcos recursos, que aufere mensalmente o valor de um salário mínimo, conforme extrato do INSS (ID n.º 13901846), foi induzida a erro com a falsa promessa de contemplação rápida, bem como entanto, posteriormente tomou conhecimento que o valor da mensalidade seria de R$ 1.672,25 (mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos). As conversas de WhatsApp com o vendedor (ID n.º 13901849) demonstram a crença de que a contemplação ocorreria em poucos meses, o que foi fator determinante para a adesão ao contrato. A conduta do preposto da recorrente viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC). Existindo nulidade contratual decorrente de erro substancial, não há que se falar no procedimento comum de devolução de valores aplicável à mera desistência. A restituição deve ser imediata e integral, sendo inaplicáveis as cláusulas contratuais relativas a taxas e multas. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência pátria:

CONSÓRCIO. NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da corré administradora do consórcio. Caracterizado o vício de consentimento decorrente da falsa promessa de imediata contemplação por preposto da corré. Os elementos dos autos demonstram que a adesão ao grupo de consórcio ocorreu apenas em razão da falsa promessa. Nulidade contratual caracterizada. Consequentemente, deverá ocorrer a restituição imediata das quantias pagas, sem retenção, qualquer que seja a natureza. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005417-15.2018.8 .26.0606 Suzano, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 29/05/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Adesão a grupo consorciado - Promessa de contemplação comprovada - Vício de consentimento na fase pré-contratual - Vendedor da requerida que faltou com o dever de boa-fé contratual (art. 422 do CC) e de prestar informações claras e suficientes (art. 6º do CDC) - Cabimento da devolução imediata da quantia paga, devidamente atualizada - Danos morais configurados - Quebra de expectativa -"Quantum"arbitrado em R$5.000,00, em observância aos critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada - Ação parcialmente procedente - Ônus sucumbencial a cargo da requerida - Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1007040-65.2021.8.26.0362; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023)

7. Quanto aos danos morais, estes encontram-se devidamente configurados. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar (art. 14, CDC c/c arts. 186 e 927, CC). A falsa promessa frustrou a legítima expectativa da consumidora de adquirir a casa própria, gerando angústia e sentimento de impotência que merecem reparação. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo juízo de piso, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo reforma.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)